Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA/ 531STJ. EMBARGOS À MONITÓRIA. COGNIÇÃO AMPLIADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Não se exige para fins de propositura da ação monitória a declinação da causa debendi de cheques prescritos, conforme Enunciado no 531 da Súmula do STJ.
3. Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi em cheques prescritos, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
4. Recurso não provido.